Tribunal: STF
Processo: ARE 1485281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 46, p. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPETRAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 288/1967. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PIS E COFINS FATURAMENTO. RECEITA AUFERIDA NAS VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO. HIPÓTESE DISTINTA. GATT. CLÁUSULA DO TRATAMENTO NACIONAL. TRIBUTO INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO NÃO SUJEITO À REGRA DO ACORDO INTERNACIONAL.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de afastar a incidência do PIS e da COFINS importação nas aquisições feitas de países signatários do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras – GATT. O Tribunal recorrido manteve a sentença, aplicando-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a não incidência de PIS e COFINS faturamento.



    II - Inexistência da alegada violação do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional não indicaram a omissão no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, mas apenas reiteraram a tese de defesa, com o intuito de ver reapreciada a questão.



    III - É inconcebível, por meio da interpretação dos art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, a equiparação de importação de mercadoria do estrangeiro à entrada de mercadoria nacional na Zona Franca de Manaus, tratada fictamente como exportação. Evidente ofensa ao dispositivo mencionado, bem como ao art. 111, II, do CTN.



    IV - Sob a perspectiva do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, o princípio do tratamento nacional previsto no art. III impõe tratamento igualitário aos produtos nacionais e importados, com o intuito de evitar discriminações decorrentes da imposição de impostos ou outros tributos sobre o produto importado. Em se tratando da incidência de PIS e COFINS importação, situação distinta da tributação interna, não fica configurado o desrespeito ao princípio. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.343/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt no AgInt no REsp n. 1.896.232/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.



    V - Recurso especial parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, 92 e 92-A do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 70, p. 20-37):



    “Da análise em conjunto das normas contidas nos artigos 1º, 3º e 6º, ambos do Decreto-Lei nº 288/67, fica claro que o primeiro afasta a incidência de “todos os impostos” devidos nas importações do estrangeiro quando destinados para uso e consumo na ZFM, enquanto que o segundo estabelece a incidência de “todos os impostos” devidos uma importação do exterior, na hipótese de as mercadorias estrangeiras serem remetidas para outros pontos do território nacional, o que evidencia a impossibilidade de incidência do PIS/COFINS-Importação, nas operações destinadas para a área incentivada, por causar violação ao conjunto normativo recepcionado pelo artigo 40, do ADCT.



    Desta forma, fica evidente que as normas transitórias de natureza imunizante, recepcionadas pelo artigo 40, do ADCT, que constituem o conjunto normativo vigente na ZFM, não permitem a incidência de qualquer imposto devido nas operações de importação, quando se tratar de bens estrangeiros destinados ao uso e consumo dentro da área incentivada, não podendo a legislação infraconstitucional estabelecer à incidência das contribuições sociais do PIS/COFINS-Importação, em detrimento ao artigo 3º do Decreto-Lei nº 288/67.



    Assim, em virtude de o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 288/67, na linha do artigo 1º, do mesmo Diploma legal, afastar a incidência de todos os impostos devidos na importação de produtos estrangeiros para a ZFM, ao permitir a incidência das contribuições sociais do PIS/COFINS em tais operações, com base nas disposições da Lei n 10.865/04, estaríamos negando vigência ao conjunto normativo, recepcionado pelo artigo 40 do ADCT.



    (...)



    Portanto, estando a norma contida no artigo 3º, do Decreto-Lei nº 288/67, plenamente vigente no momento da promulgação da Constituição Federal de 1.988, em relação as operações realizadas na ZFM, a mesma foi recepcionada pelo artigo 40, do ADCT, não podendo ser mitigada em relação às operações de importação de bens e mercadorias destinados para uso e consumo dentro da ZFM, como pretendeu o artigo 1º, da Lei nº 10.865/04.”



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em relação a discussão envolvendo a isenção das contribuições ao PIS/COFINS em vendas direcionadas à Zona Franca de Manaus, o STF já se posicionou no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, que consiste em óbice à abertura da via recursal extraordinária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Zona Franca de Manaus. Prestação de Serviços. Controvérsia acerca da incidência dos tributos. Natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.472.590-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.4.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS NACIONAIS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. LEI LOCAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.424.032-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 4.9.2023)



    “DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, mostra-se possível haver situação concreta em que inobservado o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PIS E COFINS – BENEFÍCIO FISCAL – PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS – EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.”(ARE 640.936-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.05.2014)



    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do execício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(RE 640.653-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.09.2011) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 568.417-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2012) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente